Tribunal: TJBA
Processo: 8067416-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067416-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provi
mento ao recurso de Agravo de Instrumento,
indeferindo o pedido de pagamento das custas ao final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua reforma, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões postas, com fundamentação suficiente e consonante com a jurisprudência dominante, afastando-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos não apontam vícios formais, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência.

5. O prequestionamento para fins de recurso extraordinário não se confunde com a rediscussão de mérito, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada pelo tribunal (art. 1.025, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

____________

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida.

2. A discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou ausência de fundamentação apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8067416-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
LUANA SOUSA SANTOS

e como embargada
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITA
R
os
aclarat
órios
, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)